Tribunal: STF
Processo: RE 245154
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência de que não há direito adquirido à regime jurídico e assegurou, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



     Agravo regimental a que se nega provimento.